Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS N.U 1010017-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO: ALEXSANDRO REGIS DA SILVA
DESPACHO
Vistos,
Diante da possibilidade de alteração do v. acordão, abra-se VISTA ao embargado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração interpostos, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO